Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-82.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600029-82.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600029-82.2024.6.16.0041,
que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral e resolveu o mérito, na forma do art.
487, I, do CPC, razão pela qual: confirmou a liminar exarada; declarou ilegal a propaganda
antecipada mencionada na inicial, nos termos da fundamentação; condenou o representado
Marcelo Goncalves Mendes Oguido ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, à luz dos arts. 36, § 3º,
da Lei 9.504/1997 e 2º, § 4º, da Resolução 23.610/2019 do TSE. Outrossim, julgou extinto o feito em
relação a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, na forma do art. 485, VI, do CPC, nos termos da
fundamentação retro. (Representação ajuizada por Diretório Provisório Municipal do Republicanos
- Londrina em face de Marcelo Gonçalves Mendes Oguido e Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda, com fulcro no § 5º do art.57-A da Lei n.9.504/97, na qual alegou o Representado, Marcelo
Oguido, notório pré-candidato ao pleito de 2024, tem se utilizado de suas redes sociais para
realizar propaganda eleitoral antecipada e que no dia 06/08/2024, o representado publicou, na rede
social Instagram, vídeo em que menciona os benefícios que realizou ao Estádio do Café durante a
sua gestão. Na legenda o vídeo traz a seguinte frase: "E não paramos por aí, vem muito mais coisa
em prol do Londrina Esporte Clube pela frente". Alegou também que partes do vídeo foram
gravadas no interior do Estádio do Café, sendo utilizado em todo o contexto da mensagem como
uma realização da gestão do Vereador. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 25/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO GONCALVES MENDES OGUIDO (RECORRENTE) VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030474
18/09/2024
16:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.171

RECURSO ELEITORAL NO REPRESENTAÇÃO 0600029-82.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARCELO GONCALVES MENDES OGUIDO
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE
SOCIAL DE VÍDEO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO OU IMPLÍCITO DE
VOTO. GRAVAÇÃO NO GRAMADO DO
ESTÁDIO MUNICIPAL. ÁREA COM
C O N T R O L E D E A C E S S O P E L A
M U N I C I P A L I D A D E . V E D A Ç Ã O .
S E N T E N Ç A M A N T I D . R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por Marcelo Gonçalves Mendes Oguido
contra sentença do Juízo de Londrina que
julgou parcialmente procedente a
Representação proposta pelo Partido
Republicanos.

1.2. A sentença recorrida declarou ilegal
propaganda eleitoral antecipada e
condenou o Recorrente ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

1.3. O Recorrente sustenta que não houve
pedido explícito ou implícito de voto e que a
Num. 44030474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

publicação contestada apenas referia-se a
suas atividades enquanto Presidente da
Fundação de Esportes de Londrina.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, defendendo a inexistência de
propaganda eleitoral antecipada, mas
apontando irregularidade na utilização de
imagem de bem público de uso comum.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se se a publicação em rede
social com referência às atividades do
Recorrente constitui propaganda eleitoral
antecipada.

2.2. Discute-se ainda a legalidade do uso
de imagem de bem público de uso comum
na referida publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Conforme a análise do conteúdo da
publicação e do vídeo impugnado, não há
elementos que caracterizem pedido
explícito ou implícito de voto, não se
configurando, portanto, a propaganda
eleitoral antecipada, conforme previsto no
art. 36-A, da Lei 9.504/1997.

3.2. A menção a futuros benefícios para o
L o n d r i n a E s p o r t e C l u b e , s e m
direcionamento explícito ao eleitorado, não
se qualifica como uso das chamadas
“palavras mágicas” aptas a configurar
pedido de voto.

3.3. No que concerne à alegação de uso
irregular de imagem de bem público resta
configurada. A tomada de imagens dentro
de área com restrições de acesso (gramado
de campo de futebol administrado pelo
Município), atraí as vedações do art. 37, da
Lei nº 9.504/1997, que proíbe a veiculação
de propaganda em bens públicos de uso
comum.

3.4. Diante de elementos que caracterizem
propaganda eleitoral irregular em bem
público, deve ser mantida a sentença de
primeiro grau.
Num. 44030474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.
Mantendo-se hígida a sentença de primeiro
grau.

4.2. Tese de julgamento: A publicação em
rede social que se limita a relatar atividades
de gestão pública, sem pedido explícito ou
implícito de voto e sem a utilização das
chamadas "palavras mágicas", não
configura propaganda eleitoral antecipada.
Outrossim, a utilização de imagens
capturadas em bem do Município com
restrição de acesso (gramado de campo de
futebol administrado pelo Município), atraí
as vedações do art. 37, da Lei nº
9.504/1997,

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Marcelo Gonçalves Mendes
Oguido contra a sentença do Juízo da 41ª Zona Eleitoral, de Londrina, que julgou
parcialmente procedente a Representação proposta pelo Diretório Provisório Municipal de
Londrina do Republicanos para o fim de confirmar a decisão liminar exarada,
declarando ilegal a propaganda antecipada mencionada na inicial e condenando o ora
Recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos arts. 36, §
3º, da Lei 9.504/1997 e 2º, § 4º, da Resolução 23.610/2019 do TSE (id. 43947699).

As razões recursais sustentam, em síntese, que não há, nas frases pinçadas
na sentença vergastada, qualquer utilização de palavras mágicas ou de pedidos explícitos
ou implícitos de voto, havendo, apenas, referência às atividades realizadas pelo
Recorrente no exercício de cargo público.

Defendem que o vídeo trazido aos autos "aborda exclusivamente as obras de
iluminação no Estádio do Café da cidade de Londrina, destacando as melhorias
implementadas durante sua gestão como Presidente da Fundação de Esportes. O
conteúdo do vídeo é um relato técnico e descritivo das ações realizadas, sem qualquer
Num. 44030474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

menção ou referência a um pedido de votos, seja de maneira explícita, implícita ou
através do uso de “magic words”" (id. 43947737, p. 4).

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se a
multa imposta (id. 43947737).

As contrarrazões de recurso eleitoral argumentam que na publicação
analisada houve o pedido antecipado de votos em razão da expressão "E não paramos
por aí, vem muito mais coisa em prol do Londrina Esporte Clube pela frente", devendo
essa afirmação ser entendida como espécie de palavras mágicas que tem o mesmo
sentido semântico de um pedido de votos, eis que "o recorrente apresentar o que fez e,
logo em seguida, legendar o vídeo em questão, dizendo que “não paramos por aí” / “vem
muito mais coisa em prol do Londrina Esporte Clube pela frente”, e ainda, enfatizar o fato
de que será candidato nas eleições de maneira atrelada a seus feitos, constitui a sua fala
um pedido explícito de voto" (id. 43947750, p. 8).

Aduzem, ainda, a ocorrência de propaganda eleitoral em bem público de uso
comum, violando-se o art. 37, caput, da Lei nº 9.504/97.

Requerem, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id.
43947750).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer no qual entende pela
inexistência de propaganda eleitoral antecipada em razão de não vislumbrar a ocorrência
de pedido antecipado, implícito ou explícito, de votos, mas entende que houve violação ao
art. 37, da Lei das Eleições, em razão do uso de imagens de bem público de uso comum
(Estádio do Café), pugnando então pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral com a manutenção da multa imposta na origem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Marcelo Gonçalves Mendes
Oguido contra sentença do Juízo da 41ª Zona Eleitoral que julgou procedente a
representação e o condenou à multa de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 36, § 3º,
da Lei das Eleições em razão de ato de propaganda eleitoral antecipada.

II.I. Admissibilidade:

A sentença ora recorrida foi publicada no mural eletrônico em 20/08/2024
(id. 43947735), ocorrendo o protocolo do recurso eleitoral em 21/08/2024 (id. 43947737),
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
entendido como 1 (um) dia, na forma do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Num. 44030474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito o debate é se a publicação de um vídeo no Instagram do
Recorrente, acrescido de legenda, caracteriza o ato de propaganda eleitoral antecipada.

Eis a transcrição do vídeo:

“Você, torcedor do Tubarão, pediu e nós atendemos. Sou Marcelo
Oguido, pré-candidato a vereador na cidade de Londrina. Durante
os três anos e três meses, na minha gestão como Presidente da
Fundação de Esportes de Londrina, trabalhamos e buscamos o
projeto da nova iluminação do Estádio do Café. Além da
iluminação, gostaria de compartilhar com vocês outras melhorias
que foram feitas no Estádio do Café durante a minha gestão. Nós
pintamos o Estádio do Café no geral, arquibancada, parte externa,
parte interna, fizemos a sala VAR, que é uma necessidade para o
campeonato brasileiro, na época a série B, ajustes necessários na
parte dos banheiros, das arquibancadas e também o projeto
hidráulico que foi aprovado em edital na nossa gestão.”

O trecho de legenda especificamente impugnado é "E não paramos por aí,
vem muito mais coisa em prol do Londrina Esporte Clube pela frente!".

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade
Num. 44030474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

para fazer sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar
que imprescindível será a observância da igualdade de
oportunidades, até mesmo em respeito ao direito que tem o eleitor
à ampla informação sobre todos os candidatos, para a partir daí
fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A verdade
é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais
um direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos
candidatos aos cargos públicos que um direito do candidato, a ser
exercitado da forma como lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da
isonomia de oportunidades entre os candidatos. Se alguns
candidatos conseguem iniciar a propaganda antes da hora, ainda
que disfarçadamente, em detrimento de outros que, cumprindo a
lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das eleições; se
alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação
social) e a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais
condutas e não aplica as sanções previstas na lei, estará
permitindo o desequilíbrio de forças e contribuindo para a
ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de Direito
Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-
Num. 44030474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de
rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição
de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-
candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade
prevista no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de
televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos
meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de
comunicação social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)
Num. 44030474 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

Um primeiro aspecto a ser analisado diz respeito ao texto degravado do
vídeo, acima transcrito.

Nele há o anúncio da condição de pré-candidato, acompanhado de um breve
relato das atividades desenvolvidas pelo ora Recorrente enquanto ocupou o cargo de
Presidente da Fundação de Esportes de Londrina, especialmente em relação às obras e
serviços realizados no Estádio do Café, onde o time do Londrina Esporte Clube realiza
suas partidas de futebol.

Desde logo é importante anotar que o relato de atividades exercidas no cargo
é lícita e se a entende albergada pelo inciso IV do art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, por
aplicação do princípio da isonomia.

Vale dizer, se é lícito aos ocupantes de cargos eletivos divulgarem os atos
parlamentares como forma de prestação de contas aos cidadãos, o princípio da isonomia
torna igualmente lícito que outros ocupantes de cargos públicos também prestem contas
de suas gestões, como é o caso dos autos.

Em relação ao comentário exposto em rede social - "E não paramos por aí,
vem muito mais coisa em prol do Londrina Esporte Clube pela frente!" - o que se
pode extrair, em um primeiro olhar, é que o beneficiário de eventos e fatos futuros e
incertos é a pessoa jurídica Londrina Esporte Clube e não os cidadãos daquele Município.

Ainda que exista um eventual benefício aos cidadãos que frequentam o
estádio em dias de jogos de futebol, o benefício é indireto e eventual, além de
dependente da vontade de ir ao local.

Essa situação é muito distinta de expressão similar em favor de um órgão
público que presta serviços à comunidade cotidianamente, como por exemplo os serviços
de limpeza de ruas e praças, e atingem a população de forma universal e
Num. 44030474 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

independentemente de manifestação prévia de recebimento dos serviços.

Assim, em primeiro olhar, não é possível afirmar que o comentário apresenta
qualquer forma de pedido, expresso ou tácito, implícito ou explícito, de votos.

Em um próximo passo, é necessário saber se o slogan contém as palavras
mágicas, aquelas palavras e expressões que apresentam uma forma de pedido de voto
sem que o digam e, justamente por essa característica, são entendidas como aptas a
caracterizarem o pedido de voto antecipado segundo o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não
se limita às locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser
objetivamente extraído de locuções outras, igualmente explícitas e
diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência
desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline
Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não vote",
"eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline.
Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum,
2017, 194).

[...]

(TSE: Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min.
Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 19/12/2022).

Num. 44030474 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

Como visto, as expressões contidas no comentário somente podem ser
entendidas como pedido antecipado de voto se delas for possível extrair a presença de
palavras mágicas, palavras que não dizem "vote em", mas que tem esse significado
mesmo assim.

Não parece ser o caso dos autos porque o aludido no comentário não
transmite a ideia de que é sua condição de pré-candidato, ou mesmo futuramente eleito,
que torna viável a continuidade dos esforços da Fundação de Esportes de Londrina,
tampouco faz crer que a somente em razão de sua pessoa que os serviços seriam de
qualidade "melhor" ou "melhor para todos", entre muitos outros possíveis.

O terceiro aspecto dos autos é a argumentação quanto à realização de
propaganda eleitoral em bem público de uso comum.

A sentença recorrida assim decidiu sob este aspecto:

De acordo com o TSE, haverá propaganda antecipada se o ato
praticado tiver caráter eleitoral e preencher um dos três requisitos,
alternativamente: (a) presença de pedido explícito de voto; (b)
utilização de formas proscritas no período oficial de propaganda;
(c) violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

Ora, se é certo que MARCELO OGUIDO não é vereador
(diversamente do quanto erroneamente sublinhado
no decisum inaugural – razão pela qual me penitencio em tal
particular), também é inolvidável que configurou-se imagem feita no
interior do estádio quando Secretário de Esportes (em nada
influenciando o fato de ser ou não antiga, pertencente a acervo
pessoal ou não).

Como se observa, a sentença não trata a questão pelo prisma do art. 37, da
Lei nº 9.504/97, mas sim pelo prisma da utilização irregular de bem público em favor de
campanha eleitoral em razão da cessão de acesso exclusivo, tema que é objeto de
eventual apuração de conduta vedada aos agentes públicos, na forma do art. 73, inciso I,
da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
Num. 44030474 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

Analisando o vídeo em questão, realmente é nítido que parte da gravação se
deu no gramado Estádio do Café, que pertence e é administrado pelo Munícipio de
Londrina.

O fato do vídeo ter sido postado por quem respondeu pela Fundação de
Esporte do Município, deixa ainda mais evidente a utilização do espaço público a que o
pré-candidato tinha livre acesso para produzir o vídeo de sua pré-campanha.

Assim, por mais que parte do estádio - como às arquibancadas - podem ser
de livre acesso a qualquer pré-candidato, em especial em dia de eventos, não resta
dúvida que a área do gramado não é de livre acesso, o que atraí a incidência de vedação
de utilização do bem público para fins de utilização na pré-campanha ou mesmo no
período regular de campanha, dado que o acesso ao gramado em questão não é
franqueado à coletividade.

Por estas razões, acertou o Juíz a quo, devendo ser mantida a sentença de
primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
Marcelo Gonçalves Mendes Oguido, mantendo a r. sentença de 1º grau integralmente,
inclusive em relação à imposição da multa ao Recorrente.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44030474 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600029-82.2024.6.16.0041 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
MARCELO GONCALVES MENDES OGUIDO - Advogado do(a) RECORRENTE: VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR41792-A - RECORRIDO: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030474 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816122057300000042983288
Número do documento: 24091816122057300000042983288
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:10:53